Tribunal: TJDFT
Processo: 0752071-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado previamente sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito.
2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê a notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser igualmente informado do registro pelo fornecedor credor e solicitante da anotação no cadastro.
3. No caso o devedor não foi notificado. Todavia, o cancelamento da anotação na forma pretendida pelo recorrente teria caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.
4. Neste caso, revela-se suficiente a suspensão da publicidade até que o credor comprove o cumprimento do dever de notificação prescrito no art. 3o da Lei Distrital 514/93.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.